Tribunal: TJMT
Processo: 1055789-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055789-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDA HONORATO DE FREITAS BENTO - CPF: 714.662.211-86 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Constata-se que existe histórico de contas pagas, OS e Ficha Cadastral em nome da parte promovente. Assim, voto pelo desprovimento do Recurso Inominado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA ANALFABETA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021 – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVAÇÃO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS - AGRAVO PROVIDO.

1.
A negativa veemente de contratação por parte da consumidora, especialmente quando analfabeta e hipossuficiente, transfere à fornecedora de energia elétrica o ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida e regular, ônus do qual não se desincumbiu.

2.

A apresentação de telas sistêmicas e ordens de serviço desacompanhadas de contrato assinado e faturas não comprova vínculo contratual, sendo insuficiente para legitimar a negativação do nome da autora.

3.

A Resolução ANEEL n.o 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de formalizar contrato de adesão e encaminhá-lo ao consumidor até a primeira fatura, o que não foi observado.

4.
A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, sem prova idônea da relação jurídica, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo à honra e à dignidade.

5.
A litigância de má-fé exige dolo comprovado, o que não se configura na negativa legítima de relação jurídica, não podendo ser presumida pela simples improcedência da ação.

6.
Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, julgando-se procedente o pedido inicial e afastando-se a condenação por má-fé e o pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
GERALDA HONORATA DE FREITAS BENTO em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais, e acolheu o pedido contraposto, com condenação à litigância de má-fé.

A parte recorrente alega em síntese que não houve comprovação da contratação, bem como que a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito é indevida, ensejando o dever de indenizar.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 226,86 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, ainda que a parte reclamante seja analfabeta, a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe ordem de serviço de ligação de unidade consumidora acompanhada de documento pessoal da parte autora, sendo o mesmo que instrui a inicial. Observo ainda que há demonstrativo de diversos pagamentos realizados pela consumidora.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

No caso, a recorrente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Restou evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a autora ao pagamento do pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC,
in verbis
:

(...)

Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, em face a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO”.

A controvérsia gira em torno da inexistência de vínculo jurídico entre a consumidora e a empresa fornecedora de energia elétrica, quanto à Unidade Consumidora no 6/3429210-2, supostamente inadimplente. A recorrente alega desconhecer a referida unidade e afirma ser analfabeta, não tendo assinado qualquer contrato.

Na instrução dos autos, a empresa limita-se a apresentar ordem de serviço e telas sistêmicas sem assinatura da autora e sem documento contratual formalizado ou provas de entrega de faturas. Tais documentos são produzidos unilateralmente e não atendem ao padrão probatório exigido para demonstrar, com segurança, a existência de relação contratual, especialmente quando há veemente negativa da parte autora.

A jurisprudência majoritária, inclusive nesta Turma Recursal, tem reconhecido que a simples apresentação de telas sistêmicas, sem contrato assinado ou qualquer outro elemento robusto, não é suficiente para demonstrar o vínculo contratual e legitimar a negativação.

Logo, a requerida não de desincumbiu de comprovar o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

[...]

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

R
ECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da dívida, mas afastando a indenização por dano moral em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida ante a inexistência de comprovação da relação contratual entre as partes;

(ii) definir se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se aplica ao caso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor não comprova a relação jurídica por meio de
contrato
assinado, gravação de áudio ou outro meio idôneo, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, as quais, isoladamente, não são suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança.

A ausência de comprovação da contratação implica o reconhecimento da inexistência do débito e da consequente irregularidade da negativação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se justifica no caso concreto, pois o consumidor possuía outras inscrições preexistentes no período da negativação impugnada, afastando o reconhecimento do dano moral.

O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige que o consumidor não possua anotações restritivas anteriores, pois, havendo inscrições legítimas, não há abalo de crédito adicional apto a ensejar compensação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais, sem outros elementos probatórios, não comprova a existência da relação contratual e não afasta a irregularidade da negativação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistentes outras anotações restritivas legítimas, não gera direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível no 1001130-29.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 26/01/2022.

(N.U 1025489-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ademais, a Resolução ANEEL no 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de formalizar contrato de adesão com o consumidor e encaminhá-lo antes da primeira fatura (arts. 123, 126 e 133).

Aliado a isso, deve ser levado em consideração que consumidora é analfabeta, a OS não está assinada e não foi apresenta faturas de consumo.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impunha à concessionária a demonstração cabal da contratação, o que não se verificou, assim, torna-se ilegítima a negativação promovida, pois não há fundamento contratual que a ampare. A inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, nestas circunstâncias, revela-se abusiva e enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”

Desse modo, a restrição indevida imposta à autora, pessoa hipossuficiente, analfabeta e sem vínculo formal com a fornecedora, ultrapassa os limites do mero dissabor, impondo-lhe constrangimentos e limitações no exercício da cidadania e na busca por crédito no mercado.

No que se refere ao quantum indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Partindo dessas premissas, a parte recorrente faz jus ao recebimento dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à penalidade por litigância de má-fé, esta somente é cabível quando comprovado o dolo da parte em alterar a verdade dos fatos, o que não se pode presumir no caso de negativa legítima de relação contratual. A alegação da parte recorrente é plausível e apoiada em provas que indicam sua condição de hipossuficiência e desconhecimento da relação jurídica debatida.

Por essas razões, revela-se manifesta a nulidade da sentença e da decisão monocrática que manteve o julgamento de improcedência, impondo-se sua reforma, inclusive para afastar a condenação por litigância de má-fé e o acolhimento do pedido contraposto.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Agravo Interno
para reformar a decisão monocrática, para dar provimento ao recurso inominado reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à unidade consumidora no 6/3429210-2, declarando indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025